Tribunal: TJBA
Processo: 8035239-79.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8035239-79.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: JUVENAL ANTONIO RODRIGUES NETO

Advogado(s)
:
LEONARDO MAGALHAES VALENTE, FERNANDO GOMES LOBO, MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES, AMANDA CRISTHINA COSTA RESENDE PACHECO

REU: LUIZ GONZAGA DO AMARAL ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANO BACCIN DA SILVA, ANTONIO JORGE SANTOS CERQUEIRA

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA 17ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. COMPETENTE O FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA CAUSA.

DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL DECORRENTE DA RESCISÃO CONTRATUAL DO BEM. REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL DECORRE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE E RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA